Tribunal: TJES
Processo: 0010522-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010522-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA À MERCÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas para embasar a condenação do acusado, pois a materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que o réu, inclusive, confessou informalmente aos policiais que estava vendendo as drogas.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resulta
r na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. A destinação da droga apreendida com o réu à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos e pela quantidade e variedade de entorpecentes, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

4. Constata-se que o acusado, além de possuir uma condenação por crime da mesma natureza, transitada em julgado, relativa a fatos ocorridos na mesma época em que apurados os presentes, ostenta três registros por atos infracionais graves com proximidade aos fatos ora apurados, circunstâncias que, aliadas à quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida, evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS RAMOS ALVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsdiariamente, pleiteia seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS RAMOS ALVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsdiariamente, pleiteia seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 06 de agosto de 2020, por volta de 01:00 hora da madrugada, policiais militares em patrulhamento foram informados por um morador que um indivíduo de calça jeans e camisa azul estava traficando na praça do bairro, razão pela qual intensificaram o patrulhamento e em determinado momento avistaram o denunciado, com as mesmas características informadas, sair de um terreno baldio com uma sacola na mão, quando viu os policiais e tentou se evadir, pulando o muro do terreno, mas sendo alcançado e detido, assim como encontrados, no interior da sacola, 156 pinos de cocaína e 46 pedras de
crack
.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado.

A materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que o réu, inclusive, confessou informalmente aos policiais que estava vendendo as drogas.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

A destinação da droga apreendida com o réu à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos e pela quantidade e variedade de entorpecentes, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Constato que o acusado, além de possuir uma condenação por crime da mesma natureza, transitada em julgado, relativa a fatos ocorridos na mesma época em que apurados os presentes, ostenta três registros por atos infracionais graves com proximidade aos fatos ora apurados, circunstâncias que, aliadas à quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida, evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. R ECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado em razão do envolvimento do agravante com organização criminosa. 2. Para tanto, levou-se em consideração, além da grande quantidade de drogas apreendidas, as anotações pela prática do tráfico de drogas desde a menoridade - entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.